Tribunal: TJMT
Processo: 1005485-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005485-78.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (EMBARGANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (EMBARGANTE), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (EMBARGANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (EMBARGADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), JOHNNY ALVES VARGAS - CPF: 060.230.131-98 (VÍTIMA), BRUNA ALVES VARGAS - CPF: 046.099.081-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE
HABEAS CORPUS
– EMBARGANTE QUE A PRETEXTO DE PREQUESTIONAMENTO, ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade. Ou seja, o acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do v. acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, resultando na rejeição dos aclaratórios.

EMBARGANTE
WITOR HUGO DANTAS

EMBARGADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
WITOR HUGO DANTAS
contra o v. acórdão proferido nos autos do Embargos de Declaração opostos dos autos do
Habeas Corpus
n.o
1005485-78.2023.8.11.0000 (ID 172083192), por meio do qual aquele primeiro feito aclaratório foi desprovido, sendo rejeitada a alegada contradição no acórdão do
habeas corpus
, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM HABEAS CORPUS – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO ACERCA DA DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – ATO PROCESSUAL DISPENSÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 106, INC. I DO RI/TJMT E DA SÚMULA 431 DO STF – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A teor do art. 106, inc. I do RI/TJMT e da Súmula 431 do STF, o julgamento de habeas corpus independe da publicação de pauta no Diário de Justiça. Tal regra ressai excepcionada apenas na hipótese em que há expresso pedido de sustentação oral, o que não se vislumbra no caso concreto. Logo, descabe reconhecer a omissão no v. acórdão e, consequentemente, a nulidade do julgamento, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos” –
ID 172083192
.

Por meio das razões de ID 172759665,
WITOR HUGO DANTAS
sustenta, em síntese, que os aclaratórios são opostos com o fim de
prequestionamento
e superação de
omissão
existente no v. acordão, em linhas gerais, sob o viés do
“não enfrentamento explícito pela escorreita aplicação dos artigos 6o e 10, ambos do CPC e do artigo 564, “l”, do Código de Processo Penal, sendo que referidos dispositivos foram expressamente suscitados em sede de embargos de declaração ido 167260664” sic
ID

172759665.

Nesse contexto, o embargante requereu
“o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos: artigos 6o e 10, ambos do CPC e do artigo 564, “l”, do Código de Processo Penal” sic
.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento e, em observância ao princípio do contraditório, foram colhidas as contrarrazões vistas no ID 174745657, nas quais o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postulou a
rejeição
destes, considerando a inexistência dos alegados defeitos que viriam a comprometer a exata compreensão do acórdão.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio

e embora
não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este eg. Sodalício por intermédio do vertente recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, os quais possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do CPP, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Da alegada omissão:

Analisando os autos,
denoto inexistir qualquer
omissão e
,
a ensejar o pretendido saneamento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu da minudente análise das circunstâncias fáticas do caso, sendo externadas as razões que justificaram o entendimento adotado, ainda que tenha sido alcançada conclusão contrária aos interesses do outrora paciente, e do respectivo impetrante.

No caso em exame, a irresignação do embargante foi efetivamente apreciada e decidida no julgamento dos Embargos de Declaração, restando fundamentada a decisão deste Colegiado, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal, consoante ementa já transcrita no bojo do relatório.

Não fosse suficiente, a par de assente em nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, sendo ainda incontroverso que
o julgador não é obrigado a responder ou comentar explicitamente todos os argumentos expendidos pela parte, tampouco sobre os artigos de lei por ela mencionados
, se ao final decidiu a questão de forma fundamentada, como é o caso dos autos.

Ocorre que aquelas premissas das quais partiram o embargante foram justamente antíteses às conclusões do julgado, a quais não foram aferidas de modo isolado, mas sim dentro de um contexto argumentativo que integrou o tópico da fundamentação relacionada à inexistência de contradição decorrente do julgamento do
writ
ter se realizado no plenário virtual, à vista das previsões do Regimento Interno dessa Corte, aliadas aos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria, o que impediu no caso concreto o êxito da tese do embargante.

Não se descura, ainda, que houve tópico próprio especificando a data e horário da inclusão do
habeas corpus
em pauta, evidenciando as circunstâncias que antecederam o julgamento do feito, a evidenciar que a nova insurgência defensiva,
mesmo a pretexto de
prequestionamento
, não prospera, inexistindo omissão pela não referência expressa aos três artigos de lei que o embargante menciona em suas razões.

Nesse sentido,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 28-A, 564, IV, E 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO QUANTO AO NÃO CABIMENTO DO ANPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há ofensa aos arts. 28-A, 564, IV, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem apresentou motivação específica para afirmar o descabimento da celebração do ANPP em favor do ora agravante. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1924199 RS 2021/0054310-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021). Negritei.

Desse modo, resta evidente que o v. acórdão vergastado não se mostra omisso, mas apenas avesso aos interesses do embargante, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada por esta Terceira Câmara Criminal de forma clara e objetiva.

2.

Conclusão:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
WITOR HUGO DANTAS
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Embargos de Declaração opostos em face do acordão do
Habeas Corpus
n.o 1005485-78.2023.8.11.0000, entretanto, os
REJEITO
, nos termos da motivação
supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023